Tribunal: TJDFT
Processo: 0719380-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Ementa. ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DETERMINAÇÃO DE RESTABELECIMENTO. ÁREA DE OCUPAÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE ADESÃO À REURB. REVOGADA A TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte ré (concessionária de energia elétrica) visa à reforma da decisão de deferimento do restabelecimento do fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora da parte autora.
2. Fatos relevantes. (i) o fornecimento de energia elétrica teria sido suspenso em razão de irregularidades no condomínio onde está localizado o imóvel da parte autora; (ii) foi firmado um TAC com o objetivo de preservar o meio ambiente, a ordem urbanística e a regularização fundiária do condomínio, o qual estabelece expressamente que somente os lotes que aderirem ao processo de Regularização Fundiária Urbana (Reurb) poderiam obter fornecimento de energia elétrica; (iii) a parte autora não aderiu ao Reurb; (iv) a suspensão do fornecimento de energia elétrica teria ocorrido “há mais de 2 (dois) anos” segundo a própria autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão colocada em discussão consiste em saber se é viável (ou não) o pronto restabelecimento no fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora da parte autora (agravada).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessionária teria agido em conformidade com as normas regulatórias da ANEEL (Resolução n.o 1.000/2021) e com os termos do TAC, que vinculam a prestação do serviço à regularização urbanística e ambiental dos lotes.
5. A eventual determinação de fornecimento de energia em desacordo com o TAC e com as normas técnicas representa risco à segurança jurídica, à ordem urbanística e à operação do sistema elétrico, podendo fomentar a ocupação irregular.
6. No caso concreto, o restabelecimento do serviço, suspenso há mais de dois anos, requer produção probatória aprofundada para verificar as condições legais e técnicas da unidade consumidora, o que afasta a urgência alegada pela autora. Também não se constata a probabilidade do direito da parte agravada, tendo em vista a ausência de sua adesão ao processo de regularização fundiária, condição expressamente prevista no TAC como requisito para a ligação de energia.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento provido. Decisão reformada. Liminar revogada.
___________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 995, parágrafo único, 1.019, inc. I; Resolução no 1.000/2021 da Aneel, arts. 87, 88, 89, 350, 351 e 352.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1799902, rel. Desa. Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, DJe 12.1.2024; acórdão 1799672, rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, Sétima Turma Cível, DJe 19.12.2023; acórdão 1799672, rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, Sétima Turma Cível, DJe 19.12.2023; acórdão 1777505, rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, Sétima Turma Cível, DJe 8.11.2023.